Tribunal: TJDFT
Processo: 0716086-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716086-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADOS: ELIAS BARBOSA DANTAS, JOÃO CARLOS DE SOUSA COSTA, SOUSA FREITAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo interposto por Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda contra a decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que deferiu a dedução dos honorários contratuais, com base no art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 (IDs no 183542566 e no 185028005). 2. A agravante explica que ingressou no feito como terceira interessada diante da penhora no rosto dos autos. Afirma que essa penhora deve prevalecer sobre o destaque dos honorários contratuais. Como a dívida é superior ao crédito, sustenta a impossibilidade do pagamento dos honorários na forma pleiteada. Cita jurisprudência. 3. Pede a concessão do efeito suspensivo ativo para determinar a prevalência da penhora no rosto dos autos em relação ao decote dos honorários contratuais. No mérito, busca a confirmação da liminar. 4. Preparo (ID no 58259208 e no 58283151). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 7. O STJ decidiu que “A reserva de honorários advocatícios contratuais tem lugar na hipótese de existência de crédito livre e desembaraçado em favor do executado, de forma que, efetivamente, na hipótese dos autos, os patronos do recorrido deveriam ter apresentado o pedido de reserva de honorários antes da formalização da penhora” ( STJ, AgInt no REsp 1896168 / SP, RELATOR Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021). 8. No caso, a penhora no rosto dos autos é anterior ao pedido de decote dos honorários contratuais (ID no 113651299 e no 86166924). Assim, como o crédito pleiteado pelo advogado não está livre e desembaraçado, não há como reservá-lo. A reserva de honorários só seria possível na hipótese de crédito remanescente após a efetivação das penhoras que precederam o requerimento. 9. Nesse sentido são os acórdãos desse Tribunal: Acórdão 1731475, 07174512520238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no PJe: 31/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1704374, 07081609820238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos fático-legais para a concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado pela agravante (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 11. Defiro o efeito suspensivo ativo para reconhecer a prevalência da penhora no rosto dos autos em relação a reserva de honorários contratuais (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 12. Comunique-se à 1a Vara Cível de Taguatinga, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 13. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 14. Oportunamente, retornem-me os autos. 15. Publique-se. Brasília, DF, 23 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO